Tribunal: STJ
Processo: 1054881-37.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426056 - SP
(2023/0244694-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LIMITADA
ADVOGADOS
: ANA LUCIA MOURE SIMAO CURY - SP088721
MAURÍCIO GUIMARÃES CURY - SP124083
SYLVIO GUERRA JÚNIOR - SP230266
AGRAVADO
: UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNNO DE MORAES BRANDI - SP311840
ANA BEATRIZ POMELLI FERREIRA - SP377574
INTERES.
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MARCELLA VAZ GUIMARAES DE OLIVEIRA - SP324447
FELIPE MENDONÇA TERRA - DF060797
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA MISTA USO DE
PALAVRA-CHAVE EM GOOGLE ADS CONCORRÊNCIA DESLEAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento do
da
art. 124
aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, impossibilidade
Lei n. 9.279/1996,
de conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição Federal e não
c
art. 105,
comprovação do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de não fazer
indenização por
c/c
danos materiais e morais, proposta para impedir o uso da marca “SANTOS
EXPORT” como palavra-chave em anúncios no Google Ads e para obter
indenizações.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente,
determinando a desvinculação do termo “SANTOS EXPORT” dos anúncios,
afastando os pedidos indenizatórios.
4. A Corte de origem reformou a sentença, reconheceu a violação de direito
Documento eletrônico VDA54040358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ae76632c-781b-45f1-a9ee-9ec3051f0ab2

marcário e a concorrência desleal, condenando ao pagamento de danos morais e
materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento explícito
ou implícito do
da
(ii) saber se o dissídio
art. 124
Lei n. 9.279/1996;
jurisprudencial foi demonstrado com acórdão paradigma do TJPR em hipótese
idêntica; (iii) saber se a marca “SANTOS EXPORT” é fraca e mista, sem
exclusividade sobre elementos nominativos, afastando violação marcária; (iv)
saber se “EXPORT” é termo genérico e “SANTOS” indicação geográfica,
inexistindo exclusividade; (v) saber se a não utilização do logotipo protegido
afasta desvio de clientela; e (vi) saber se o recurso especial atendeu aos requisitos
das alíneas e do
III, da Constituição Federal.
a c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausente o prequestionamento do
da
no acórdão
art. 124
Lei n. 9.279/1996
recorrido, incidem os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, o que impede a
abertura da via especial.
7. Inviável o conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição Federal
art. 105,
porque não houve tese jurídica decidida pela Corte de origem sobre o
da
art. 124
LPI, prejudicando o dissídio.
8. Sem deliberação sobre a força distintiva da marca e a natureza de seus
elementos, não há similitude jurídica para cotejo analítico, mantendo-se o não
acolhimento das razões da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prequestionamento do
da
art. 124
atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF,
Lei n. 9.279/1996
inviabilizando o conhecimento do recurso especial. 2. Sem tese jurídica deliberada
pela Corte de origem sobre o
da LPI, é inviável o conhecimento pela
art. 124
alínea c do
III, da Constituição Federal, restando prejudicado o dissídio.”
art. 105,
VI, IX; Constituição
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, art. 124,
Federal,
III.
art. 105,
STF, Súmulas n. 282, 356; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
REsp n. 2.126.996/SP;
REsp n. 1.982.872/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54040358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ae76632c-781b-45f1-a9ee-9ec3051f0ab2

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ae76632c-781b-45f1-a9ee-9ec3051f0ab2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426056 - SP (2023
/0244694-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA
LIMITADA
ADVOGADOS
: ANA LUCIA MOURE SIMAO CURY - SP088721
MAURÍCIO GUIMARÃES CURY - SP124083
SYLVIO GUERRA JÚNIOR - SP230266
AGRAVADO
: UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNNO DE MORAES BRANDI - SP311840
ANA BEATRIZ POMELLI FERREIRA - SP377574
INTERES.
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA -
RJ130532
MARCELLA VAZ GUIMARAES DE OLIVEIRA - SP324447
FELIPE MENDONÇA TERRA - DF060797
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA MISTA USO DE
PALAVRA-CHAVE EM GOOGLE ADS CONCORRÊNCIA DESLEAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento do
da
art. 124
Lei n. 9.279/1996,
aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, impossibilidade de conhecimento pela
alínea
do
III, da Constituição Federal e não comprovação do dissídio
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA52140037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:23
Código de Controle do Documento: c2411d16-a58e-439a-8a4d-cb5f646a9276

jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de não fazer c/c indenização por
danos materiais e morais, proposta para impedir o uso da marca “SANTOS
EXPORT” como palavra-chave em anúncios no Google Ads e para obter
indenizações.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente,
determinando a desvinculação do termo “SANTOS EXPORT” dos anúncios,
afastando os pedidos indenizatórios.
4. A Corte de origem reformou a sentença, reconheceu a violação de direito marcário
e a concorrência desleal, condenando ao pagamento de danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento explícito ou
implícito do
da
(ii) saber se o dissídio jurisprudencial foi
art. 124
Lei n. 9.279/1996;
demonstrado com acórdão paradigma do TJPR em hipótese idêntica; (iii) saber se a
marca “SANTOS EXPORT” é fraca e mista, sem exclusividade sobre elementos
nominativos, afastando violação marcária; (iv) saber se “EXPORT” é termo genérico
e “SANTOS” indicação geográfica, inexistindo exclusividade; (v) saber se a não
utilização do logotipo protegido afasta desvio de clientela; e (vi) saber se o recurso
especial atendeu aos requisitos das alíneas
e
do
III, da Constituição
a
c
art. 105,
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausente o prequestionamento do
da
no acórdão
art. 124
Lei n. 9.279/1996
recorrido, incidem os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, o que impede a
abertura da via especial.
7. Inviável o conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição Federal
art. 105,
porque não houve tese jurídica decidida pela Corte de origem sobre o
da
art. 124
LPI, prejudicando o dissídio.
8. Sem deliberação sobre a força distintiva da marca e a natureza de seus elementos,
não há similitude jurídica para cotejo analítico, mantendo-se o não acolhimento das
razões da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prequestionamento do
da
art. 124
atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF,
Lei n. 9.279/1996
inviabilizando o conhecimento do recurso especial. 2. Sem tese jurídica deliberada
pela Corte de origem sobre o
da LPI, é inviável o conhecimento pela alínea c
art. 124
do
III, da Constituição Federal, restando prejudicado o dissídio.”
art. 105,
VI, IX; Constituição
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, art. 124,
Federal,
III.
art. 105,
STF, Súmulas n. 282, 356; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
REsp n. 2.126.996/SP;
REsp n. 1.982.872/SP.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52140037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:23
Código de Controle do Documento: c2411d16-a58e-439a-8a4d-cb5f646a9276

Trata-se de agravo interno interposto por A TRIBUNA DE SANTOS
JORNAL E EDITORA LTDA. contra a decisão de fls. 2.112-2.117, que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento quanto ao
da
com aplicação das
art. 124
Lei n. 9.279/1996,
Súmulas n. 282 e 356 do STF, e da impossibilidade de conhecimento pela alínea do
c
III, da Constituição Federal, ante a falta de tese deliberada no acórdão
art. 105,
recorrido, bem como da não comprovação do dissídio jurisprudencial.
Alega que houve violação do
VI e IX, da
pois
art. 124,
Lei n. 9.279/1996,
a marca “SANTOS EXPORT” seria fraca e mista, composta por elementos genéricos
e de uso comum, de modo que a utilização isolada da expressão nominativa não
configuraria violação marcária nem concorrência desleal (fls. 2.130-2.132).
Sustenta que o termo “EXPORT” é genérico e o termo “SANTOS” é
indicação geográfica, inexistindo direito de exclusividade, e que nunca utilizou o
logotipo protegido, reforçando a inexistência de desvio de clientela (fls. 2.130-2.131).
Afirma que a matéria de direito federal foi prequestionada nas razões de
apelação, devendo ser afastado o óbice do prequestionamento aplicado na decisão
agravada (fl. 2.132).
Aduz dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico, apontando acórdão
paradigma do Tribunal de Justiça do Paraná, em hipótese fática idêntica envolvendo
uso de palavra-chave no Google Ads com elementos nominativos de marca mista de
uso comum, concluindo pela inexistência de violação marcária e de concorrência
desleal (fls. 2.133-2.134).
Pontua que o recurso especial atendeu aos requisitos das alíneas
e do
a c
III, da Constituição Federal, impugnando especificamente os fundamentos
art. 105,
da decisão agravada (fls. 2.129-2.135).
Documento eletrônico VDA52140037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:23
Código de Controle do Documento: c2411d16-a58e-439a-8a4d-cb5f646a9276

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a
consequente admissão do recurso especial para exame de mérito (fl. 2.135).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de não fazer c/c
indenização por danos materiais e morais, proposta para impedir o uso da marca
“SANTOS EXPORT” como palavra-chave em anúncios no Google Ads e para obter
indenizações.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente,
determinando a desvinculação do termo “SANTOS EXPORT” dos anúncios,
afastando os pedidos indenizatórios.
A Corte
reformou a sentença, reconheceu a violação de direito
a quo
marcário e a concorrência desleal, condenando ao pagamento de danos morais e
materiais.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação do
VI e IX, da
defendendo que se trata de marca fraca e
art. 124,
Lei n. 9.279/1996,
mista, sem exclusividade sobre os elementos nominativos, e postulou o afastamento
das condenações.
Nas razões do agravo interno, sustenta, em síntese, que houve
prequestionamento explícito ou implícito do
da LPI e que o dissídio
art. 124
jurisprudencial foi demonstrado por acórdão paradigma do TJPR, em caso idêntico
de uso de palavra-chave em Google Ads com marca mista e elementos genéricos.
Conforme consta na decisão agravada, a tese vinculada ao
da Lei
art. 124
de Propriedade Industrial não foi objeto de debate pela Corte de origem. O acórdão
Documento eletrônico VDA52140037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:23
Código de Controle do Documento: c2411d16-a58e-439a-8a4d-cb5f646a9276

concentrou-se na caracterização da concorrência desleal e do ato parasitário, sem
deliberar sobre a força da marca, a natureza de seus elementos nominativos ou as
limitações do registro. Ausente o prequestionamento, incidem os óbices das Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno quanto
ao prequestionamento do
da LPI, não há como afastar o fundamento de que
art. 124
a matéria não foi efetivamente apreciada no acórdão recorrido, o que impede a
abertura da via especial. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no
e AgInt no
REsp n. 2.126.996/SP
REsp n. 1.982.872/SP.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à demonstração da
divergência jurisprudencial. A decisão agravada assentou que a análise pela alínea c
pressupõe a existência de tese jurídica decidida pela Corte de origem, o que não
ocorreu. Sem deliberação sobre o
da LPI, é inviável estabelecer a similitude
art. 124
jurídica necessária ao cotejo com o acórdão paradigma, restando prejudicado o
dissídio.
Nesse contexto, permanece correta a conclusão de que a ausência de
prequestionamento inviabiliza o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea a
quanto pela alínea , mantendo-se, por consequência, o não acolhimento das razões
c
da agravante. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt
no
e AgInt no
REsp n. 2.126.996/SP
REsp n. 1.982.872/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52140037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:23
Código de Controle do Documento: c2411d16-a58e-439a-8a4d-cb5f646a9276

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.426.056 / SP
Número Registro: 2023/0244694-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052076320178160001
10548813720198260100
1054881372019826010050000
1054881372019826010050001
20220000109008
20220000428921
20220000428922
20941807620208260000 21423611120208250000 52076320178160001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LIMITADA
ADVOGADOS : ANA LUCIA MOURE SIMAO CURY - SP088721
MAURÍCIO GUIMARÃES CURY - SP124083
SYLVIO GUERRA JÚNIOR - SP230266
AGRAVANTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MARCELLA VAZ GUIMARAES DE OLIVEIRA - SP324447
FELIPE MENDONÇA TERRA - DF060797
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
AGRAVADO
: UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : BRUNNO DE MORAES BRANDI - SP311840
Documento eletrônico VDA54010257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:31
Código de Controle do Documento: c66dda15-c075-4c1b-9f8a-1a28dd211a12

ANA BEATRIZ POMELLI FERREIRA - SP377574
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LIMITADA
ADVOGADOS : ANA LUCIA MOURE SIMAO CURY - SP088721
MAURÍCIO GUIMARÃES CURY - SP124083
SYLVIO GUERRA JÚNIOR - SP230266
AGRAVADO
: UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : BRUNNO DE MORAES BRANDI - SP311840
ANA BEATRIZ POMELLI FERREIRA - SP377574
INTERES.
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MARCELLA VAZ GUIMARAES DE OLIVEIRA - SP324447
FELIPE MENDONÇA TERRA - DF060797
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:31
Código de Controle do Documento: c66dda15-c075-4c1b-9f8a-1a28dd211a12